Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CERTEZA DA DÍVIDA. VALOR DE ACORDO COM O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de cobrança da dívida em ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige que haja prova escrita que demonstre o direito do credor de exigir do réu o pagamento de quantia em dinheiro.
4. A juntada de contrato de prestação de serviços educacionais, de histórico escolar e ficha financeira permitem concluir pela certeza da dívida e tornam possível sua cobrança por meio de ação monitória.
5. A divergência entre o valor cobrado e aquele constante como devido pela mensalidade não tem relevância se decorrente da circunstância de a estudante cursar menos créditos no período e o valor ser proporcional aos créditos cursados e obtido por cálculo simples.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755890 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.